Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERIALDO PEREIRA SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação do devedor e determinou a correção monetária do débito segundo parâmetros fixados no título executivo. Nas razões recursais, os recorrentes sustentaram que, em que pese o título executivo judicial tenha determinado a aplicação da correção monetária na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, esse dispositivo legal fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a dívida ser corrigida pelo IPCA-E. Sustentou que as decisões da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade tem efeito erga omnes e aplicação imediata, sobrepondo-se ao que restou na decisão judicial exequenda. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência” e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 29190704. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move IDELFONSA MECIAS RODRIGUES e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que os autores não comprovaram a desistência da execução coletiva; que a pretensão dos autores se encontra prescrita; que são não partes legítimas, pois não comprovaram filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; e a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020; e que há excesso de execução (ID 99140748, pg. 103). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que comprovaram a sua legitimidade, que não ocorreu a prescrição, que não houve fixação de honorários referentes a fase de conhecimento, que não há execução coletiva e para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 100754693, pg. 135). É o relatório. Decido. (...) O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 07/2009, a TR, e não o IPCA-e, além de que haveria no cálculo dos autores erro material no coeficiente de correção monetária entre janeiro de 1996 a março de 1997. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 96392468, pg. 46), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Todavia, não houve, no caso, o ajuizamento de ação rescisória contra a decisão que fixou a correção monetária pela TR, razão pela qual essa deve prevalecer, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Quanto aos erros materiais no coeficiente de correção monetária entre janeiro de 1996 a março de 1997, os autores não questionaram esse pleito do réu, tampouco apresentou argumentos acerca da correição dos seus cálculos, portando deve ser acolhido o excesso de execução nesse ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 7.143,12, sete mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.416,93 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), conforme planilha de ID 99140749, pg. 127. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.” Em que pese os agravantes tenham pleiteado pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, pelos fundamentos lançados, a pretensão é de antecipação da tutela de urgência e como tal será analisada. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os recorrentes pretendem a imediata determinação da correção monetária do débito segundo o IPCA-E, afastando-se o índice fixado no título judicial. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitaram-se a afirmar a natureza alimentar dos créditos exequendos. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a concessão de liminar na tutela de urgência, até porque não evidenciado qualquer risco de dano ou perecimento do direito. Ademais, a concessão da tutela provisória deve observar também o pressuposto do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, qual seja, a reversibilidade da providência. Eventual determinação em sede liminar da correção segundo os parâmetros pretendidos pelo recorrente poderia implicar no imediato pagamento a maior e irreversibilidade da decisão, causando danos de impossível ou difícil reparação à Fazenda Pública. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator